Tribunal: TJMT
Processo: 1025950-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025950-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE MEISTER - CPF: 591.995.479-53 (ADVOGADO), DANIEL DO NASCIMENTO - CPF: 762.942.509-00 (AGRAVANTE), AGENOR DO NASCIMENTO - CPF: 196.311.549-04 (AGRAVANTE), HERMILINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 868.327.001-72 (AGRAVADO), GRACIELE PELIZZARO PEREIRA - CPF: 943.022.270-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE PENSIONAMENTO – ARBITRAMENTO PROVISÓRIO POSSIBILIDADE – REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO PELA VÍTIMA – MOTO TAXI - VALOR MENSAL – REDUÇÃO AOS VALORES ADEQUADOS – INSUMOS GASTOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – DESCONSIDRADOS PELO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA READEQUAR O VALOR DO PENSIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência é de ser deferida a liminar para o fim de determinar o pensionamento provisório decorrente do acidente automobilístico.

Tratando-se de moto taxi, deve o deferimento da liminar de pensionamento levar em conta o rendimento auferido pela vítima na exploração de seu trabalho, todavia, devendo ser considerada os insumos utilizados pela mesma na manutenção de seu labor.

Decisão parcialmente reformada apenas para readequar o valor do pensionamento provisório.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1025950-11.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL DO NASCIMENTO
e
AGENOR DO NASCIMENTO -
Id-188599174, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO ESTÉTICO, ACIENTE DE TRÂNSITO
n.º 1004076-11.2023.8.11.0051, proposta por
HERMILINO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
concluiu por
deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que os réus procedam ao pagamento da pensão mensal no valor de R$ 5.159,75.

Aduzem em síntese que, a decisão recorrida deve ser reformada, isso porque o
valor fixado a título de pensionamento é irreal, baseado em informações unilaterais fornecidas pelo próprio agravado, sem qualquer valor probatório, além de que é inadmissível, em cognição sumária, o deferimento de pensionamento, sem a apuração da responsabilidade, sob pena de causar prejuízos irreparáveis a parte adversa.

Alegam que se cuida de ação de indenização por dano moral, dano estético, pedido de pensão c/c antecipação de tutela ajuizada pelo Agravado em desfavor dos Agravantes em virtude de acidente de trânsito ocorrido no dia
31/08/2023
, na cidade de Campo Verde (MT).

O agravado postulou a concessão de tutela antecipada para fins de ser deferido pensionamento em caráter liminar, pois, supostamente, estaria sem poder laborar. Assim, postulou a concessão do pagamento de pensão mensal do valor estratosférico para um mototaxista de R$ 5.159,75, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
em sede de tutela de urgência ao qual se recorre, sem que houvesse a oitiva dos Agravantes e valendo-se de declaração unilateral.

Afirmam que é necessário uma cognição exauriente para fins de se apurar a responsabilidade dos envolvidos no sinistro, a dinâmica do acidente, entre outras questões, não se podendo atribuir em cognição sumária, simplesmente, a responsabilidade pelo sinistro aos agravantes e atribuindo-os uma obrigação de pagamento de pensionamento, sendo que sequer está definida a culpa pelo sinistro, se está diante de uma decisão sem considerar a irreversibilidade da medida, posto que o Agravado não terá condições de devolver os valores, eventualmente, recebidos, o que é inadmissível.

No caso em questão, a culpa pelo sinistro é controvertida, na medida que o agravado se encontrava em alta velocidade, o local em que ocorreu o sinistro é pista dupla, estando o agravado conduzindo a motocicleta de forma imprudente, o que será comprovado somente durante a instrução da demanda. Assim, o boletim de ocorrência não é uma prova absoluta de culpa dos agravantes, não podendo ser utilizado como meio para condenar liminar os agravantes. As provas que serão ainda produzidas irão evidenciar que o agravado obrou com culpa para a ocorrência do sinistro, sendo que o boletim de ocorrência tem mera presunção relativa, a partir de outros elementos de prova.

Asseveram que no caso em tela, além de não haver prova da responsabilidade dos suplicantes, ora agravantes, não existe prova suficiente do suposto prejuízo do demandante.

Sustentam ainda, que o Juízo
a quo
deixou e considerar as despesas que normalmente recaem sobre a ocupação do Agravado, bem como o veículo envolvido no sinistro, embora registrado em nome de Daniel, havia sido vendido em janeiro de 2023, sendo atribuída de forma direta a responsabilidade a todos os demandados, sem que se tenha sequer apurado quem de fato era o proprietário do veículo. O proprietário do veículo é apenas o condutor Agenor, com se evidencia o contrato de compra e venda, assinado por testemunhas.

Por último, afirmam que não possuem condições de estar arcando com o pensionamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de se revogar a decisão recorrida.

Recebido o recurso, foi deferida em parte o pedido liminar tão somente para
determinar a redução do pensionamento para o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) –
Id-188765656
.

O Agravado apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-196639668.

O presente recurso deve ser associado ao Agravo de Instrumento n. 1005917-63.2024.8.11.0000.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO ESTÉTICO, ACIENTE DE TRÂNSITO
concluiu por
deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que os réus procedam ao pagamento da pensão mensal no valor de R$ 5.159,75.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que os Agravantes buscam a suspensão da decisão que determinou o pensionamento mensal no valor de
R$ 5.159,75
, decorrente do acidente automobilístico ocorrido no dia
31/08/2023
no qual o Agravado – moto taxista – foi atingido pelo veículo dirigido por Agenor.

A decisão deve ser parcialmente retificada.

Inicialmente resta evidenciado nos autos, que o Juízo singular, acertadamente aferiu a existência da demonstração nos autos dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência,
ex vi
do que determina a regra do art. 300 do CPC.

Isso porque, o próprio Agravante – Agenor, então condutor do veículo que se envolveu no acidente, no boletim de ocorrência, quando afirmou que realizou tentativa de ultrapassagem sem perceber que o Agravado trafegava na via contrária. Portanto, incontestável que os Agravantes foram causadores do acidente que vitimou o Agravado.

Como aferido pelo Juízo singular, os relatórios médicos juntados na inicial, restou comprovado que o Agravado, que trabalha como autônomo moto taxista e não pode mais exercer sua profissão em decorrência das lesões sofridas.

Dito isso, corretamente o Juízo singular concluiu por deferir a tutela de urgência imposto aos Agravante a imposição do pagmento de pensão mensal ao Agravado, para sua manutenção.

Todavia, no que concerne a alegação dos Recorrentes de que o Sr. Daniel que em
18/01/2023
teria vendido o veículo a Recorrente Agenor, resta evidenciado que o reconhecimento da assinatura somente veio ocorrer no dia
16/10/2023
, ou seja, depois de mais de 9 (nove) meses da suposta negociação e somente depois do fatídico acidente, portanto, sobre referida situação, somente quando da instrução processual é que se poderá realmente aferir se houve ou não a venda do veículo entre os Agravantes.

Portanto, como aferido em linhas anteriores, o que se não discute nos autos é sobre a ocorrência do acidente e as consequências advindas, tanto que o Agravado Agenor relata junto ao Boletim de Ocorrência procedido perante as autoridades Policiais que não viu o Agravado quando deu início a ultrapassagem.

Por outro lado, nesse momento tenho que razão assiste em parte aos Agravantes tão somente quanto ao arbitramento provisório da pensão, haja vista que fixada no valor máximo. Contudo, não tendo leva em consideração os gastos que o Agravado tem que suportar com a manutenção de sua moto.

Dentro dessa linha de raciocínio, tenho que do valor indicado pelo Agravado como renda de seu labor, tem-se que 30% (trinta por cento) é direcionado para manutenção e abastecimento do veículo (moto), de modo que subtraído do valor indicado chega-se ao importe de cerca de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Portanto, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho como prudente a redução do pensionamento.

Diante do exposto
DOU PARICAL PROVIMENTO
ao recurso

tão somente para o fim de ratificar a liminar deferida no início deste recurso ao qual
determinou a redução do pensionamento para o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024